Tribunal: TJSP
Processo: 1008952-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Funcionalismo – Processo administrativo disciplinar – Cassação de aposentadoria de servidora pública inativa – Revisão judicial da penalidade depurativa aplicada – Possibilidade – Controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário admissível em caráter excepcionalíssimo – Submissão das razões de conveniência e oportunidade aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
Funcionalismo – Processo administrativo disciplinar – Cassação de aposentadoria de servidora pública inativa – Revisão judicial da penalidade depurativa aplicada – Possibilidade – Controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário admissível em caráter excepcionalíssimo – Submissão das razões de conveniência e oportunidade aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Lineamento doutrinário – Jurisprudência do A. Superior Tribunal de Justiça – Demonstração da inexistência de erro grosseiro da servidora, bem como do caráter manifestamente ilegal das ordens transmitidas pela autoridade superior – Pessoa idosa que contava com mais de quarenta e cinco anos de serviço público - Irrazoabilidade da drástica penalidade imposta – Necessário restabelecimento da aposentadoria, com a restituição dos proventos suprimidos – Sentença de improcedência reformada – Apelo voluntário provido, com determinação anexa